Tribunal: TJMT
Processo: 1024739-55.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024739-55.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VERONICA TAVARES DA SILVA SANTANA - CPF: 445.974.284-53 (APELADO), LORRAINNE PRISCILA PADILHA SCHEFFER - CPF: 054.647.921-98 (ADVOGADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), TEYLOR TAVARES SANTANA - CPF: 059.296.681-08 (APELADO), RAYANI TAVARES SANTANA FERRAZ - CPF: 059.296.591-09 (APELADO), VALDECIR DE SANTANA - CPF: 535.841.981-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDECIR DE SANTANA - CPF: 535.841.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito tributário e processual civil. apelação cível. inventário e partilha. homologação de partilha. certidão positiva com efeitos de negativa. parcelamento tributário. suspensão da exigibilidade do crédito. ausência de quitação. art. 192 do ctn. tema 1.074 do stj. necessidade de comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. sentença anulada. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta pela União Federal (Fazenda Nacional) contra sentença que homologou plano de partilha nos autos de inventário dos bens deixados por Valdecir de Santana, bem como contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública. O juízo de origem entendeu suficiente, para fins de observância do art. 192 do CTN, a apresentação de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa relativa a débitos federais parcelados pelo espólio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, emitida em razão de parcelamento ativo e suspensão da exigibilidade do crédito tributário, supre a exigência legal de comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, prevista no art. 192 do CTN, como condição para homologação da partilha.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento tributário, previsto no art. 151, inc. VI, do CTN, constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não importando sua extinção, a qual somente ocorre nas hipóteses taxativamente previstas no art. 156 do CTN, dentre elas o pagamento integral.

4. A Certidão Positiva com Efeitos de Negativa prevista no art. 206 do CTN não equivale à prova de quitação tributária, pois apenas atesta a inexistência de débitos exigíveis, sem extinguir a obrigação tributária subjacente.

5. O art. 192 do CTN e o art. 664, § 5o, do CPC exigem expressamente a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas como requisito para a homologação da partilha, não sendo possível interpretação ampliativa para admitir mera regularidade fiscal decorrente de parcelamento.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.074 dos recursos repetitivos, assentou que, embora o recolhimento prévio do ITCMD não constitua condição para homologação da partilha, permanece obrigatória a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, nos termos do art. 192 do CTN.

7. A homologação da partilha sem a quitação dos tributos compromete a efetividade da garantia do crédito tributário, diante da dispersão patrimonial decorrente da extinção do espólio e da transferência dos bens aos herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a inventariante comprove a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às rendas do inventariado, nos termos do art. 192 do CTN.

Tese de julgamento: “1. A Certidão Positiva com Efeitos de Negativa não se equipara à prova de quitação tributária exigida pelo art. 192 do CTN para homologação da partilha. 2. O parcelamento tributário apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, sem extingui-lo, razão pela qual não supre a exigência legal de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. 3. A homologação da partilha depende da comprovação do pagamento integral dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, ressalvada a hipótese do ITCMD, conforme Tema 1.074 do STJ.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, inc. VI, 156, inc. I, 192 e 206; CPC, art. 664, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.896.526/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 26.10.2022, Tema 1.074; TJMT, RAC no 1004385-42.2024.8.11.0004, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT, que nos autos do “Inventário e Partilha” (Proc. no 1024739-55.2024.8.11.0015), ajuizado por VERÔNICA TAVARES DA SILVA SANTANA, TEYLOR TAVARES SANTANA e RAYANI TAVARES SANTANA FERRAZ em razão do falecimento de Valdecir de Santana, rejeitou os embargos de declaração opostos pela recorrente e manteve a homologação da partilha, por considerar preenchido o requisito de regularidade fiscal, nos termos do art. 192 do Código Tributário Nacional (cf. Id. no 361072419).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença adotou entendimento equivocado ao confundir os institutos da suspensão da exigibilidade e da quitação tributária. Aduz que o artigo 192 do Código Tributário Nacional exige, de forma taxativa, a comprovação da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio para a prolação da sentença de partilha, exigência que não se satisfaz com o simples parcelamento da dívida.

Esclarece que o de cujus possui débitos inscritos em dívida ativa nos valores de R$ 4.553,40 e R$ 137.698,76, os quais, embora parcelados, não foram extintos. Argumenta, acerca deste aspecto, que a homologação irrestrita da partilha, sem a reserva de bens suficiente para garantir o crédito público, viola o artigo 619 do Código de Processo Civil e os artigos 131 e 132 do Código Tributário Nacional.

Requer, sob esses fundamentos, a reforma da sentença para condicionar a eficácia da partilha à quitação integral do débito ou para que seja determinada a reserva de bens (cf. Id. no 361072426).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 361072428).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) contra a sentença que homologou o plano de partilha nos autos do inventário dos bens deixados por Valdecir de Santana, bem como da sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pela própria recorrente, mantendo a homologação com fundamento na validade da “Certidão Positiva com Efeitos de Negativa” apresentada pelo espólio junto ao Id. no 361072406.

O MM. Juiz entendeu que foram apresentadas certidões negativas, bem como certidão positiva com efeitos de negativa relativa aos débitos federais, válida até 09 de janeiro de 2026. Consignou que, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional, a referida documentação demonstra a inexistência de débitos exigíveis, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário se encontra suspensa, nos termos do art. 151 do mesmo diploma legal, o que supre a exigência prevista no art. 192 do Código Tributário Nacional para fins de homologação da partilha de bens (cf. Id. no 361072419).

A apelante alega que sentença confundiu os institutos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da quitação, sendo que o art. 192 do Código Tributário Nacional exige prova de quitação dos tributos, e não mera regularidade fiscal formal e que o espólio possui débitos expressivos junto à Fazenda Nacional (R$ 4.553,40 e R$ 137.698,76).

Pois bem.

A controvérsia central dos autos reside em saber se a certidão positiva com efeitos de negativa, emitida em razão de parcelamento ativo com exigibilidade suspensa, é suficiente para satisfazer a exigência do art. 192 do Código Tributário Nacional, que condiciona a homologação da partilha à “prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”.

A adequada solução da controvérsia exige a distinção precisa entre os institutos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da sua extinção, ambos disciplinados pelo Código Tributário Nacional.

O art. 151 do CTN elenca, de forma taxativa, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dentre as quais figura, em seu inciso VI, o parcelamento.

Por sua vez, o art. 156 do CTN enumera as causas de extinção do crédito tributário, incluindo, em seu inciso I, o pagamento.

O parcelamento não extingue a obrigação tributária, limitando-se a suspender temporariamente a possibilidade de sua exigência pelo Fisco. O débito permanece íntegro, havendo apenas o diferimento da cobrança, de modo que a efetiva quitação e a consequente extinção do crédito tributário somente ocorrerão com o pagamento integral das parcelas avençadas.

Portanto, a certidão positiva com efeitos de negativa, prevista no art. 206 do CTN, não se equipara, em nenhuma hipótese, à prova de quitação dos tributos, porquanto apenas atesta que, embora existam débitos em nome do contribuinte, estes se encontram com a exigibilidade suspensa ou garantidos por penhora em execução fiscal.

Referida certidão permite ao contribuinte exercer determinados direitos que seriam obstados pela existência de débitos exigíveis; contudo, não se presta a demonstrar a quitação exigida pelo ordenamento jurídico para a prática de atos específicos, como a expedição do formal de partilha.

O art. 192 do CTN é categórico ao estabelecer:

Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.

No mesmo sentido, o art. 664, §5o, do CPC, aplicável ao arrolamento comum, dispõe que:

Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.

§5o. Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha.

Ambos os dispositivos utilizam o termo “quitação”, que, à luz do CTN, pressupõe o pagamento efetivo e a consequente extinção do crédito tributário, e não a mera suspensão da sua exigibilidade. Trata-se de escolha terminológica deliberada do legislador, que poderia ter optado por expressão mais ampla, como “regularidade fiscal” ou “ausência de débitos exigíveis”, mas não o fez.

Nesse contexto, se o parcelamento fosse suficiente para suprir a exigência de quitação, o legislador teria expressamente consignado essa hipótese como alternativa viável. O silêncio eloquente da lei não pode ser suprido pela interpretação extensiva em desfavor do Fisco.

A questão foi enfrentada de forma paradigmática pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.074 dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

Transcrevo, a propósito, a ementa do precedente vinculante:

EMENTA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

III - O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo.

IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros.

V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.

VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido. (STJ - Primeira Seção - relatora Ministra Regina Helena Costa - REsp n. 1.896.526/DF, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Verifica-se que o STJ, apesar de ter afastado a exigência de prévio recolhimento do ITCMD, consignou expressamente a necessidade de comprovação do pagamento dos demais tributos relativos aos bens do espólio. O precedente vinculante trata especificamente do arrolamento sumário; contudo, o fundamento nele adotado aplica-se igualmente ao arrolamento comum, uma vez que ambos os procedimentos se submetem à mesma exigência legal de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio (CNT, art. 192), aplicável independentemente do rito processual adotado, e permanece como condição de procedibilidade para a homologação judicial.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se recente julgado desta Câmara Julgadora, de minha relatoria:

Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Arrolamento comum. Homologação de partilha sem quitação de tributos. Impossibilidade. Tema 1.074 do STJ. Art. 192 do CTN. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em rito de arrolamento comum, homologou partilha amigável sem a comprovação da quitação de débitos fiscais (IPVA) inscritos em dívida ativa em nome do falecido, apesar da apresentação de certidões negativas parciais pela inventariante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação é tempestivo, considerando a prerrogativa de intimação eletrônica da Fazenda Pública; e (ii) saber se é possível a homologação da partilha no rito de arrolamento sem a prova da quitação de tributos relativos aos bens do espólio e às rendas do falecido, à luz do Tema Repetitivo 1.074 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A tempestividade recursal resta configurada, pois a intimação da Fazenda Pública em processo eletrônico aperfeiçoa-se pelo portal próprio, prevalecendo sobre publicações em diário, nos termos do art. 9o da Lei no 11.419/2006.

4. Conforme o Tema Repetitivo 1.074 do STJ, embora o recolhimento do ITCMD não seja condição prévia para a homologação no arrolamento, a prova de quitação dos demais tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio é obrigatória e intransponível.

5. O art. 192 do CTN e o art. 664, § 5o, do CPC vedam expressamente a prolação de sentença de partilha sem a prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio.

6. A existência de Certidão de Dívida Ativa referente a débitos de IPVA demonstra a irregularidade fiscal, o que obsta a chancela judicial da partilha e impõe a anulação da sentença para regularização do feito na origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "No rito de arrolamento, a homologação da partilha exige a prova inequívoca da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, ressalvado apenas o ITCMD, cujo lançamento deve ocorrer na via administrativa após a homologação."

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator Marcio Aparecido Guedes – RAC 1004385-42.2024.8.11.0004 Data de Julgamento: 28/04/2026, Data de Publicação: 30/04/2026).

Registro, ainda, que, a exigência de quitação prévia, longe de representar excesso ou desproporcionalidade, constitui expressão direta dessa preferência legalmente assegurada ao Fisco. Com a extinção do espólio após a homologação da partilha, os bens que serviam de garantia para o pagamento dos tributos são dispersos entre os herdeiros, dificultando sensivelmente a cobrança futura dos créditos fiscais.

Portanto, diante da constatação de irregularidade fiscal não sanada antes da sentença, a anulação do decisum é medida que se impõe para que os autos retornem à origem a fim de que o espólio comprove a quitação integral dos débitos ou a regularidade de eventual parcelamento.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que a inventariante comprove a quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio e às rendas do inventariado, nos termos do art. 192 do CTN e do Tema 1.074 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026